Tribunal: TJDFT
Processo: 0748313-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA PARA COMARCA EM OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. AUSÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AFASTAMENTO. Compete a esta Corte julgar recurso contra decisão que, apesar de ter por fundamento a inexistência de vaga no estabelecimento prisional de outra unidade federativa – na qual o agravante pretende cumprir a sua pena -, foi proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. A interpretação conjunta dos artigos 86, §3o, e 103, da Lei de Execução Penal, leva ao entendimento de que é possível a transferência do preso para cumprimento da pena em localidade próxima à sua família e meio social, de modo a propiciar a sua ressocialização. No entanto, tal direito não possui caráter absoluto, devendo ser observada a conveniência e oportunidade para a Administração. A falta de vagas no estabelecimento de destino configura fundamentação idônea para o indeferimento do pedido de transferência da execução, razão pela qual a decisão não merece ser reformada.